Tribunal: TJSP
Processo: 1501155-58.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Furto qualificado tentado – Desistência voluntária – Não configuração – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas – Básicas elevadas por conta de fatores que se confundem com qualificadora – Impossibilidade – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
Recidiva demonstrada – Compensação integral do aumento com a atenuante da confissão

Ementa:
Furto qualificado tentado – Desistência voluntária – Não configuração – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas – Básicas elevadas por conta de fatores que se confundem com qualificadora – Impossibilidade – Exclusão da circunstância judicial desfavorável e do respectivo acréscimo.
Recidiva demonstrada – Compensação integral do aumento com a atenuante da confissão espontânea – Preponderância.
Tentativa – Redutor de metade – Fase intermediária de execução do delito – Ampliação do desconto.
Regime prisional – Semiaberto – Reincidência – Possibilidade - Súmula 269 do STJ.
Recursos parcialmente providos.